Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-58.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003689-58.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), VIP TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 05.625.448/0004-67 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), DAIANA LANDSKRON - CPF: 947.302.881-49 (APELADO), NAUBER GIOLANDO MOREIRA - CPF: 639.811.731-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 90, §4
o
, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, já que deu margem à apresentação da objeção de pré-executividade, visando à declaração da decadência, sendo que, posteriormente, foi cancelada a CDA pela própria Administração.

Aplica-se, no caso, a regra esposada no
artigo 90, §4
o
, do CPC, uma vez que houve o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido na manifestação apresentada na exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (id. 192719170, págs. 01/03).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios foi extremamente excessiva.

Aduz que, no caso, deveriam ser consideradas as circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do §2
o
do artigo 85 do CPC, arbitrando valor fixo, considerando a regra do §8
o
do referido dispositivo legal.

Defende a aplicabilidade da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC, pois houve reconhecimento da procedência do pedido.

Os Apelados não apresentaram as contrarrazões ao Recurso (id. 192719198, pág. 01).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Vip Telecomunicações e Informática Ltda.-ME e os corresponsáveis Nauber Ziolando Moreira e Daiana Landskron, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 20144900.

Os Executados apresentaram a Exceção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição e da decadência (id. 192717844, págs. 01/09).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, informando o cancelamento da CDA, bem assim requereu a extinção da ação, com fundamento no artigo 26, da LEF, sem ônus para as partes, bem assim pela aplicação da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC (id. 192719199, pág. 01).

O Juízo singular proferiu sentença, extinguindo o feito, condenando o Exequente ao pagamento da verba honorária. Veja-se:

Isso posto,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade, declarando a ocorrência da prescrição.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, 924, III e 925, ambos do CPC.

CONDENA-SE
o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de Primeira Instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer exceção de pré-executividade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei).

Também, deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à apresentação da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, ante o cancelamento da CDA. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte Executada tivesse que contratar advogado para se defender em Juízo, por meio da Exceção de Pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público Recorrente, após intimado a manifestar-se sobre a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelos Executados, requereu a desistência da ação.

Dessa forma, a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, reduzindo, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor dos Recorridos, é medida que se impõe.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4o DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Incidência do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (Destaquei).

No que tange à pretensão do Recorrente para que o valor dos honorários advocatícios ser fixado por equidade (art. 85, §8
o
, do CPC), tenho não merecer acolhimento, visto que o
STJ, ao julgar o

REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é viável quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em tela. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de
Common Law
como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa? como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL? CONPEG?

deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual? IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nesse diapasão, em vista de o proveito econômico não ser inestimável ou irrisório e o valor da causa não ser muito baixo, o arbitramento da verba honorária por equidade não se mostra possível.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024